Tribunal: TJDFT
Processo: 0706849-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB. DÍVIDAS REFERENTES A CONTAS DE ÁGUA INADIMPLIDAS. DÉBITO DE NATUREZA PESSOAL. QUESTÃO CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE MAIOR APROFUNDAMENTO NO CONTEXTO PROBATÓRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO. INVIABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO. SENTENÇA CASSADA.

1. Consoante entendimento consolidado pelo STJ, o débito proveniente da inadimplência das contas de água possui natureza pessoal, não se tratando de obrigação propter rem.

1.1. Assim, impõe-se verificar o usuário dos serviços à época da geração dos débitos, mormente diante da relação contratual com a companhia requerida, de modo que a mera condição de proprietário, sem que se averigue a relação contratual, é insuficiente para se lhe imputar os referidos débitos.

2. No caso em voga, a questão acerca da relação contratual com a companhia requerida é controversa, razão pela qual é necessário um maior aprofundamento probatória no tocante à verificação do titular da relação jurídica de serviços de fornecimento de água.

3. Tendo em vista que os elementos de prova constantes dos autos não são suficientes para o julgamento da questão, necessária a oportunização às partes da produção das provas que entendessem importantes para o deslinde da causa, não se mostrando viável o julgamento antecipado do processo. Cerceamento de defesa verificado.

4. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Apelação provida. Sentença cassada.